Tribunal: TJES
Processo: 5016635-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016635-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS
COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado
contra
suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva
do paciente
pela
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de Guarapari
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. O impetrante alega ausência dos requisitos do artigo 312, do CPP, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de condições pessoais favoráveis e da violação ao princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP, considerando as condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, praticado em via pública, mediante disparos de arma de fogo, com indícios suficientes de autoria e materialidade, em contexto de suposto tráfico de drogas.
A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente e da possibilidade concreta de reiteração delitiva, além de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente porque o paciente não foi localizado após diversas diligências.
A alegação de ausência de autoria ou materialidade demanda reexame probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme entendimento do STF.
As condições pessoais favoráveis – como residência fixa e filhos menores – não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando esta se encontra fundamentada em elementos concretos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
A prisão preventiva não configura antecipação de pena, sendo compatível com a presunção de inocência, desde que devidamente motivada e pautada em fatos concretos, nos termos do artigo 315, do CPP, e da jurisprudência do STJ.
Diante da presença dos pressupostos legais, revela-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, consideradas insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 315; 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi; STJ, AgRg-RHC 213.674, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; STJ, AgRg-HC 797.677, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg-HC 832.188, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016635-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
THIAGO DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, apontad
o
como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 16271473), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5008037-92.2025.8.08.0021, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, juntamente com as pessoas de BRUNO DE ARAÚJO SANTOS, OSCAR BRUNO JAMÁRIO DO NASCIMENTO e RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, e o fato de que possui 04 (quatro) filhos, sendo 02 (dois) menores de 12 (doze) anos com dependência exclusiva do paciente, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

A
duz
também,
que
a segregação cautelar
do paciente
constituiria violação ao princípio constitucional da presunção de inocência
e constituiria indevida antecipação de pena.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 15 de outubro do corrente ano (id 16525506), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe fora imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, mesmo diante dos elementos trazidos, tenho que resta demonstrado de forma suficiente a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta supostamente praticada por ele, juntamente com as pessoas de BRUNO DE ARAÚJO SANTOS, OSCAR BRUNO JAMÁRIO DO NASCIMENTO e RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, consistente no homicídio da vítima Edvaldo Ferreira dos Santos, e um suposto contexto de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Importante destacar, de acordo com o incluso na denúncia ofertada (id 16271480), que a ação dos executores ocorreu em via pública, com disparos de armas de fogo e, ainda, que a vítima fora surpreendida pelos tiros.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM. HABEAS CORPUS TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em interposto em favor de acusado habeas corpus preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal),praticada contra seu padrasto, um idoso de 84 anos. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida e negativa de autoria, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; e (II) definir se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado com violência contra idoso, evidenciada pelo modus operandi, consistente em tentativa de esfaqueamento da vítima, companheiro da genitora do réu, ora agravante
. 4. A alegação de negativa de autoria não pode ser examinada em, por demandar dilação probatória incompatível com o rito habeas corpus célere e documental do remédio constitucional. 5. A jurisprudência do STJ afasta o argumento de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em pena hipotética, poisé inadmissível, nessa fase, antecipação do regime de eventual cumprimento de pena. 6. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inaplicável quando demonstrada a insuficiência dessas providências frente à gravidade do fato e à periculosidade do agente, como no caso dos autos. 7. O conjunto fático descrito, aliado à violência empregada e ao contexto familiar da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida indispensável para a prevenção de novos delitos e proteção da integridade da genitora do acusado. lV. RECURSO DESPROVIDO. (STJ; AgRg-RHC 213.674; Proc. 2025/0109314-0; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 26/05/2025).

Também merece ser destacado que o paciente foi indicado como mandante do crime, e responsável por fornecer a arma utilizada pelo executor, além do que, em conformidade com os informes prestados (id 16479306), o paciente “
[...] não foi localizado, apesar de diversas diligências realizadas pela polícia para localizá-lo, [...] evidenciando que pretende se furtar da aplicação da lei penal
”.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (STJ; AgRg-HC 797.677; Proc. 2023/0014011-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).
[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 16837238, cujo seguinte trecho transcrevo:

No que tange ao argumento de o Paciente ser genitor e responsável pelos cuidados de seus filhos menores, o que autorizaria, segundo a Defesa, a revogação da custódia ou a sua conversão em medidas cautelares diversas, não se vislumbra a sua possibilidade seja pelo fato de permanecerem inalterados os requisitos autorizadores da constrição cautelar, consoante suso mencionado; seja por não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do Paciente nos cuidados de seus filhos, situação ainda mais evidente em razão daquele permanecer foragido e, portanto, longe de sua prole.

Com base nessas circunstâncias, tem-se que a liberdade do Paciente oferece intranquilidade à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal, sendo que neste momento se faz necessária sua custódia para acautelar o meio social, cumprindo assinalar que as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Digesto Processual Penal não se apresentam, por ora, suficientes, como assinalado pela Autoridade Judiciária da instância singela no vergastado
decisum
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)